Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600003-70.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PARTIDÁRIA EM RELAÇÃO DE FILIADOS – TENTATIVA DE ANOTAÇÃO PELO
PARTIDO RECUSADA PELO SISTEMA FILIAWEB - ELEITOR COM
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
–
EFEITO
AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IRRELEVÂNCIA –
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS QUE OBSTA A FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA –– IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO EM RELAÇÃO DE
FILIADOS - RECURSO DESPROVIDO
1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é
autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal
condenatória transitada em julgado.
2. A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição
Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos (STF, Tese de Repercussão Geral nº 370, fixada no
julgamento do RE 601182)
3. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos
políticos, nos termos do art. 16, da Lei nº 9.096/1995.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 8598066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral, c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto por FELIPE BEZERRA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, nos autos de Pedido de Providência, por meio da
qual julgou-se improcedente a filiação partidária do requerente ao Partido Social Democrático –
PSC 55, a qual teria sido negada pelo Sistema Filiaweb.
Em suas razões recursais (ID 7863666), argumenta, em síntese, que a suspensão
dos
direitos
políticos
não
foi
objeto
da
condenação
criminal
–
autos
0000270-56.2013.8.16.0128 – bem como que a condenação em pena privativa de liberdade foi
substituída por restritiva de direitos, de modo que a reprimenda seria incompatível com a
suspensão dos direitos políticos.
Postulou a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que seja
incluído o nome do recorrente na lista de filiados do Partido Social Democrático –PSD 55 -de
Paranacity/PR na data de 26 de março de 2020, conforme ficha de filiaçã

Inteiro teor:
16/07/2020
Número: 0600003-70.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600003-70.2020.6.16.0091
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Condição de Elegibilidade - Pleno
Exercício dos Direitos Políticos, Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos, Direitos Políticos -
Restabelecimento dos Direitos Políticos, Direitos Políticos - Suspensão de Direitos Políticos,
Filiação Partidária - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão exarada no Pedido de Providências que julgou improcedente o
pedido inicial, mantendo-se a suspensão dos direitos políticos do eleitor Felipe Bezerra de Souza
no cadastro eleitoral, bem como indeferiu sua filiação partidária ao Partido Social Democrático -
PSC, com fulcro no artigo 15, III, da Constituição Federal. (Pedido de Providências realizado por
Felipe Bezerra de Souza, alegando que embora tenha sido condenado nos autos de Ação Penal n.
0000270-56.2013.8.16.0128, da Vara Criminal de Paranacity, não houve na sentença criminal a
expressa condenação à suspensão dos direitos políticos, razão pela qual essa deve ser afastada e
reconhecida sua filiação ao partido PSC; Recurso Eleitoral com pedido de antecipação de tutela,
interposto por Felipe Bezerra de Souza em face do Juízo Eleitoral da 91ª Zona de Paranacity/PR
requerendo a reforma da r. decisão, alegando não ter tido condenação à suspensão de direitos
políticos expressos em sentença que, inclusive, substituiu a pena de reclusão por restritivas de
direito, não havendo, por conseguinte, impossibilidade para o exercício de direitos políticos e
muito menos razoabilidade e proporcionalidade para efeito condenatório tão severo. Requer seja
concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que seja incluído o nome do eleitor na
lista de filiados do Partido Social Democrático -PSD 55 -de Paranacity/PR na data de 26 de março
de 2020, conforme ficha de filiação (id. 856393), possibilitando à Justiça Eleitoral o arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargo
eletivo, constando a data de filiação, o número do título eleitoral e da seção em que está inscrito;
ao final, seja conhecido e dado provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença e
determinar que seja incluído o nome do eleitor na lista de filiados do Partido Social Democrático -
PSD 55 -de Paranacity/PR na data de 26 de março de 2020, conforme ficha de filiação (id. 856393),
garantindo arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito
de candidatura a cargo eletivo (RE2, RE11).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FELIPE BEZERRA DE SOUZA (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 91ª ZONA DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
85980
66
14/07/2020 18:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDAO N.º 56.156
RECURSO ELEITORAL 0600003-70.2020.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: FELIPE BEZERRA DE SOUZA
- OAB/PR0082167A
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 91ª ZONA DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO
EMENTA
PARTIDÁRIA EM RELAÇÃO DE FILIADOS – TENTATIVA DE ANOTAÇÃO PELO
PARTIDO RECUSADA PELO SISTEMA FILIAWEB - ELEITOR COM
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
–
EFEITO
AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IRRELEVÂNCIA –
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS QUE OBSTA A FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA –– IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO EM RELAÇÃO DE
FILIADOS - RECURSO DESPROVIDO
1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é
autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal
condenatória transitada em julgado.
2. A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição
Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos (STF, Tese de Repercussão Geral nº 370, fixada no
julgamento do RE 601182)
3. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos
políticos, nos termos do art. 16, da Lei nº 9.096/1995.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 8598066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral, c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto por FELIPE BEZERRA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, nos autos de Pedido de Providência, por meio da
qual julgou-se improcedente a filiação partidária do requerente ao Partido Social Democrático –
PSC 55, a qual teria sido negada pelo Sistema Filiaweb.
Em suas razões recursais (ID 7863666), argumenta, em síntese, que a suspensão
dos direitos políticos não foi objeto da condenação criminal
–
autos
0000270-56.2013.8.16.0128 – bem como que a condenação em pena privativa de liberdade foi
substituída por restritiva de direitos, de modo que a reprimenda seria incompatível com a
suspensão dos direitos políticos.
Postulou a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que seja
incluído o nome do recorrente na lista de filiados do Partido Social Democrático –PSD 55 -de
Paranacity/PR na data de 26 de março de 2020, conforme ficha de filiação (ID. 856393),
possibilitando à Justiça Eleitoral o arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargo eletivo, constando a data de filiação, o
número do título eleitoral e da seção em que está inscrito.
Ao final, requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso para
reformar a sentença confirmando-se a antecipação de tutela pretendida.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 7863866),
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando, em síntese,
que a suspensão dos direitos políticos na hipótese em análise é consequência inafastável da
condenação criminal, pois decorre de preceito constitucional
que exige para a sua
autoaplicável
aplicação apenas o trânsito em julgado da condenação criminal. Sustentou, ainda, que a tutela
antecipada pleiteada pelo recorrente não merece ser deferida em face da ausência do requisito
da probabilidade do direito invocado (ID 7863866).
Pela decisão ID 7873616 restou indeferida a antecipação dos efeitos da tutela
recursal.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 8012766), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Num. 8598066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292

É o relatório.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Verifica-se que o presente procedimento foi inaugurado a partir de requerimento
de pedido de providências, formulado pelo ora recorrente, pleiteando a determinação para que
o Cartório Eleitoral inscreva seu nome entre os filiados do Partido Social Democrático – PSD
55 de Paranacity/PR na data de 26 de março de 2020, argumentando que o Sistema de
Filiação Partidária do TSE (Filiaweb) impossibilitou sua filiação pelo operador do partido, pois,
conforme posteriormente esclarecido por certidão emitida pelo cartório eleitoral, o recorrente
encontra-se com os direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal nos autos
0000270-56.2013.8.16.0128 da Vara Criminal de Paranacity.
Para melhor contextualizar a situação, cumpre destacar que, conforme é admitido
pelo próprio recorrente, ele foi condenado criminalmente. Aliás, anexou à petição inicial cópia
da ação penal na qual foi condenado à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e 10
dias-multa, estes fixados no valor unitário de meio salário-mínimo, substituída a pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direito, qual sejam prestação de serviços à
comunidade num total de 730 horas e prestação pecuniária arbitrada em R$ 5.000,00 (ID
7863066 – processo número 0000270-56.2013.8.16.0128, da Vara Criminal de Paranacity). A
decisão condenatória
(ID 7863066, págs.
transitou em julgado em 14 de setembro de 2018
223 e 232).
É fato incontroverso, portanto, a sua condenação criminal transitada em
Ademais, não há qualquer elemento nos autos no sentido de que o recorrente tenha
julgado.
cumprido, integralmente, as penas lhe foram impostas, tanto em relação à pena de multa como
no que tange às penas restritivas de direito.
Logo, não se mostram plausíveis, os argumentos de que a suspensão dos direitos
políticos não fora objeto da condenação criminal e de que a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos seria incompatível com a suspensão dos direitos políticos.
Ora, nos termos do art. 15, inciso III da Constituição Federal, há suspensão dos
direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos, conforme a seguir destacado:

Num. 8598066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou
só se dará
suspensão
nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do
art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (destaques nossos)

Trata-se, portanto, de efeito secundário e automático da sentença condenatória,
independentemente da natureza da pena aplicada, sendo prescindível, ainda, que dele a
sentença faça qualquer menção a seu respeito.
Nesse sentido, leciona a doutrina:
O inciso III do art. 15 da CF estatui, como hipótese de suspensão dos direitos políticos, a
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Trata-se de
efeito automático da condenação, sendo despicienda qualquer menção expressa no
.
–
dispositivo da sentença a esse respeito Qualquer espécie de condenação criminal
seja praticada de forma dolosa, culposa ou preterdolosa, seja oriunda de crime ou de
contravenção penal – atrai a incidência dessa causa de suspensão dos direitos
, já que a norma constitucional não exige qualquer elemento subjetivo específico
políticos
do tipo para incidência e, ao se referir à condenação criminal, abarca o crime e a
.
contravenção penal
Também desimporta para a aplicação da norma constitucional, a espécie de pena
aplicada ao réu. Assim, tanto na condenação por pena restritiva de liberdade (seja de
reclusão, detenção ou prisão simples), como restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade, prestação pecuniária, interdição temporária de direitos,
.
limitação de fim de semana) ou de multa implica a suspensão dos direitos políticos
(ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6.ed. – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 177,
com destaques nossos)

Em igual sentido sedimentou-se a jurisprudência eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. VEREADOR. CASSAÇÃO. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. ART. 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
. (...) 4.
AUTOAPLICABILIDADE
É autoaplicável o art. 15, III, da Constituição Federal,
que impõe a suspensão dos direitos políticos aos condenados em ação criminal
. Precedentes. (...) 7.
transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos
A
suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal
transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída
. Precedentes: REspe 91-81, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS
por restritiva de direitos
Num. 8598066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292

em 3.11.2016; REspe 398-22, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 19.6.2013; e
REspe 114-50, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 26.8.2013. (...) .Agravo regimental a que se
nega provimento.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 70447, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/03/2019, com destaques nossos)

Ademais, como bem destacado na sentença, em sede de Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário nº 601.182, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, ao
apreciar o tema de nº 370, fixou a seguinte tese: "A suspensão de direitos políticos prevista
no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena
", conforme a ementa a seguir:
privativa de liberdade pela restritiva de direitos

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE
NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR
CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de

consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A

autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador
constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em
julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus

direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF - RE 601182, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJE: 214, de
02/10/2019, com destaques nossos).

E a suspensão somente cessa com a ocorrência da extinção da punibilidade, seja
pelo cumprimento da pena, seja por qualquer outra das causas previstas no Código Penal,
independentemente de reabilitação ou de prova de reparação de danos, nos termos da Súmula
nº 9, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe que “a suspensão de direitos políticos
decorrente da condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a
".
extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos
Portanto, a razão para o Sistema Filiaweb não permitir o cadastramento da
filiação decorre da conclusão de que a plenitude dos direitos políticos consiste em pressuposto
para a filiação partidária, conforme se depreende da jurisprudência sobre o tema:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIDO COM EXCLUSÃO
DE UM DOS PARTIDOS (PSD). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEGITIMIDADE DO SEGUNDO IMPUGNANTE FILIADO A PARTIDO INTEGRANTE DA
COLIGAÇÃO IMPUGNADA. SÚMULA N° 53/TSE. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.
PARTICIPAÇÃO DE DIRIGENTE COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS.
IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A suspensão de
Num. 8598066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292

direitos políticos implica a automática suspensão da filiação partidária por igual
, circunstância que interdita o cidadão privado de seus direitos políticos de exercer
período
cargos de natureza política ou de direção dentro da agremiação partidária (RGP n°
305/DF, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 16.9.2014). (...) 5. Agravo regimental
desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 17396, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 66, Data 03/04/2017, Página 77-78)

Nesse sentido a Lei nº 9.096/1995, Lei dos Partidos Políticos, ao estabelecer em
seu artigo 16 que “Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus
(destaques nossos).
”
direitos políticos
Na mesma linha a Resolução-TSE nº 23.596/2019 que
,
dispõe sobre a filiação
partidária, institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de
dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências, assim estabelece:
Art. 1 º Somente poderá filiar-se a partido político o eleitor que estiver no pleno gozo
(Lei nº 9.096/1995, art. 16), ressalvada a possibilidade de
de seus direitos políticos
filiação do eleitor considerado inelegível. (Destaques nossos)

Não é por outra razão que no próprio manual do operador do sistema Filiaweb,

d i s p o n í v e l
e m
http://www.tse.jus.br/partidos/filiacao-partidaria/arquivos/tse-manual-sistema-filiacao-partidaria-ex
, consta expressamente que “No cadastro de registro filiação, serão aceitos pelo sistema
somente títulos de eleitores cadastrados no sistema Cadastro de Eleitores –ELO com situação
”.
“Regular
Além disso, como o recorrente expressamente menciona o desejo de regularizar
sua situação para registrar sua candidatura nas eleições vindouras e alega que essa filiação
teria ocorrido em 26 de março de 2020 (quando já vigente a suspensão dos direitos políticos), é
mister enfatizar que a jurisprudência firmou-se no sentido de não considerar válida a filiação
realizada durante o período de suspensão dos direitos políticos, conforme o julgado a seguir:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO.
VEREADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS EM
. PRAZO
DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO
DE 6 (SEIS) MESES ANTES DA DATA DA ELEIÇÃO NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REGISTRO INDEFERIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 30 DO TSE. AGRAVO
Num. 8598066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292

REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência iterativa deste
Tribunal Superior, a filiação partidária realizada durante o período de suspensão dos
. (...) 5.
direitos políticos não produz efeitos para fins de registro de candidatura
Agravo regimental desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 12448, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 71, Data 10/04/2017, Página 71, com
destaques nossos)

No caso, portanto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, com
, vez que
a manutenção da sentença que indeferiu a para inclusão em lista de filiados
tendo sido o recorrente condenado criminalmente, e tendo ocorrido o trânsito em julgado em 14
de setembro de 2018, sem que ainda tenha sido comprovado o integral cumprimento das
penas impostas, encontra-se o recorrente com os seus direitos políticos suspensos,
impossibilitando a filiação partidária, que é uma das facetas do exercício dos direitos
políticos.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento ao
recurso.
É como voto.

Curitiba, 13 de julho de 2020.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 8598066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292

RECURSO ELEITORAL Nº 0600003-70.2020.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: FELIPE BEZERRA DE SOUZA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR0082167A - RECORRIDO: JUÍZO
ELEITORAL DA 91ª ZONA DE PARANACITY PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2020.

Num. 8598066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/07/2020 18:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071415510804600000008126292
Número do documento: 20071415510804600000008126292